Tribunal: TCU
Processo: 014.595/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 7.702/2022-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Cidades em razão da omissão no dever de prestar contas e da execução parcial do objeto pactuado no Contrato de Repasse 237.116-94/2007 (Siafi 607423), firmado entre o Município de Nova Iguaçu/RJ e o aludido ministério, por meio da Caixa Econômica Federal, para a realização de drenagem pluvial e pavimentação nos bairros de São Francisco de Paula I e II.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Rogério Martins Lisboa e Sheila Chaves Gama de Souza ao Acórdão 7702/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Cidades em razão da omissão no dever de prestar contas e da execução parcial do objeto pactuado no Contrato de Repasse 237.116-94/2007 (Siafi 607423), firmado entre o Município de Nova Iguaçu/RJ e o aludido ministério, por meio da Caixa Econômica Federal, para a realização de drenagem pluvial e pavimentação nos bairros de São Francisco de Paula I e II, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.